Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-91.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010099-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSETE MARIA DA SILVA - CPF: 885.122.901-53 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010099-91.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
JOSETE MARIA DA SILVA

CLARO S.A.

Parte Recorrida(s):
JOSETE MARIA DA SILVA

CLARO S.A.

OI S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 19

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO CONCLUÍDA – BLOQUEIO DE LINHA MÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
-
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RECLAMANTE E DA PRIMEIRA RECLAMADA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O serviço de
portabilidade é realizado de forma conjunta entre as operadoras, e qualquer falha advinda dessa
operação ou em virtude dela deve ser imputado a ambas.

Configurada a falha na prestação do serviço de telefonia, consistente no bloqueio de linha telefônica antes de finalizada a portabilidade, aliado às várias reclamações da autora, configurado está o dano moral.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos interpostos pela reclamante e primeira reclamada, CLARO S.A, ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenou às reclamadas, solidariamente em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Da origem, a parte autora sustenta que possuía linha telefônica da primeira reclamada, CLARO S.A., mas solicitou a portabilidade para a segunda reclamada, OI SA, em 24/03/2021.

Informa, no entanto, que, mesmo tendo a segunda reclamada garantido que o acesso à linha original ficaria com acesso liberado para ligação e internet até a finalização da portabilidade, os serviços foram suspensos de imediato, lhe causando diversos transtornos, considerando que se utilizada da internet para ministrar aulas.

As reclamadas se defendem aduzindo, em suma, inexistência de ato ilícito, ausência de comprovação da suposta falha na prestação de serviços e mero aborrecimento.

Como dito, sobreveio sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando as demandadas ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A reclamante pleiteia a parcial reforma para majoração do
quantum
arbitrado, id. 114270636.

A primeira reclamada requer a reforma da sentença para ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou para serem julgados improcedentes os pedidos da exordial, id. 114270634.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira ré, considerando que
o serviço de
portabilidade é realizado de forma conjunta entre as operadoras, e qualquer falha advinda dessa
operação ou em virtude dela deve ser imputado a ambas.

No mérito, a controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação dos serviços oferecidos pelas reclamadas diante do bloqueio da linha móvel da reclamante, a demora na efetivação da portabilidade, e, consequentemente, na majoração do
quantum
arbitrado a titulo de indenização por danos morais na sentença de mérito.

Ressai dos autos que a linha telefônica móvel de titularidade da reclamante foi bloqueada sem que antes fosse finalizada a portabilidade, mesmo tendo as reclamadas garantido que a aludida linha não ficaria sem serviço.

A demandante alega que o fato lhe causou diversos prejuízos, notadamente porque é professora e ministrava suas aulas de forma
on-line
, devido ao cenário ocasionado pela pandemia da
COVID-19
.

A autora relata que após a suspensão do sinal
,
buscou uma solução junto as duas operadoras, conforme comprovante de contato com a primeira ré, id. 114270585 e segunda reclamada, id. 114270588.

Também restou comprovada a impossibilidade de utilização da linha telefônica, conforme se vê pelo id. 114270587.

Malgrado as alegações das empresas de telefonia reclamadas, é evidente a falha na prestação dos serviços oferecidos por elas,
ex vi
do art. 14 do CDC, cuja extensão ultrapassa a esfera do mero dissabor, na medida em que a consumidora tentou resolver por diversas vezes a celeuma na seara administrativa, sem, contudo, obter qualquer êxito, razão pela deve ser indenizada pelos danos morais suportados.

Portanto as reclamadas não desincumbiram-se no ônus do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral.

É também o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TELEFONIA MÓVEL. PEDIDO DE PORTABILIDADE DE LINHA PARA OUTRA OPERADORA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA QUE PERMANECEU INATIVA POR MESES. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECEPTORA E DOADORA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM FIXADO EM R$3.000,00, POR AUTOR, QUE SE MOSTRA ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso da reclamada conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0005561-73.2020.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 20.09.2021) (TJ-PR - RI: 00055617320208160069 Cianorte 0005561-73.2020.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 20/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2021)

Por outro lado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Requerente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada, pelos seus próprios fundamentos.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução em favor da parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022